Tribunal: STF
Processo: RE 118317
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
E  M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRABALHISTA -
PETIÇÃO  RECURSAL DESTITUIDA  DE FUNDAMENTAÇÃO  - ALEGADA AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  INOCORRENCIA -  COISA  JULGADA  - OFENSA
REFLEXA  - ALEGAÇÃO  DE CONTRARIEDADE  A SÚMULA  343/STF - FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL  -  QUESTIONAMENTO  DOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
RESCINDENDA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  Incumbe  a   parte  recorrente  o   dever  processual  de
fundamentar  os recursos  por ela  interpostos, cabendo-lhe expor, de
modo  adequado, o direito aplicavel a espécie e as razoes subjacentes
ao   pedido  de   nova  decisão.   O  descumprimento   desse  encargo
jurídico-processual  legitima o  não-conhecimento do recurso deduzido
sem  a necessaria motivação. Insuficiência, para esse efeito, da mera
ratificação  do  teor  de  pecas  processuais  existentes  nos autos.
Ausência  da necessaria impugnação  dirigida aos proprios fundamentos
da decisão recorrida.
         -  O postulado constitucional  que dispõe  sobre a tutela da
coisa  julgada não  impede,  nos casos  expressamente  definidos pelo
legislador  comum,  que  o ato  de  conteudo  sentencial  - ocorrente
qualquer  dos pressupostos de  rescindibilidade do  julgado - venha a
ser desconstituido em sede de ação rescisória.
         A   eventual  inobservancia   dos  pressupostos   legais  de
rescindibilidade,  constatada  em acórdão  no  qual o  Tribunal  - em
hipótese  não autorizada  pelo legislador  ordinário  - vem  a julgar
procedente  ação rescisória, não  importa, só por si, em transgressão
frontal  ao texto  da Constituição,  pois, em  tal ocorrendo, restara
configurada  uma situação  de mera  ofensa  direta as  disposições da
propria  lei processual,  inviabilizando, desse  modo - considerado o
estrito  domínio tematico das impugnações recursais extraordinarias -
o conhecimento do apelo extremo interposto contra decisão do Tribunal
Superior do Trabalho.
         -  Se  o  exame da  transgressão  ao  princípio  da isonomia
fundamenta-se  na alegação de  direito adquirido, cuja existência, no
entanto,  depende,  para  efeito de  sua  constatação,  de necessaria
indagação  probatoria - tema este absolutamente estranho ao âmbito de
atuação  do apelo  extremo (Súmula  279/STF)  -, torna-se  inviavel a
cognição do recurso extraordinário.
         -  O recurso  extraordinário  interposto contra  decisão que
julga  ação rescisória deve adstringir-se, quando presentes razoes de
ordem  constitucional, aos pressupostos  da propria ação rescisória e
não  aos  fundamentos  em  que   se  apoiou  o  acórdão  rescindendo.
Precedentes.